Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733482-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELVIA VIVIANE MONTEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ELVIA VIVIANE MONTEIRO FERREIRA (ID 243893000, autos 0705584-10.2025.8.07.0018). A decisão agravada reconheceu como incontroverso o valor de R$ 34.622,70. Determinou o prosseguimento do feito até a expedição dos requisitórios, momento a partir do qual a execução deverá ficar suspensa até o julgamento definitivo da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante sustenta que: 1) deve ser reconhecida a prejudicialidade externa em razão da ação rescisória em curso, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença; 2) o título executivo judicial é inexigível, por configurar coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema de Repercussão Geral 864; 3) há excesso de execução, pois os cálculos da exequente não observam corretamente os parâmetros legais, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic; 4) não há valores incontroversos, razão pela qual é indevida a expedição de requisitórios; e 5) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ é inconstitucional por permitir anatocismo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja: 1) determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000; 2) reconhecida a inexigibilidade do título judicial; 3) declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e, em consequência, reconhecido o excesso de execução e determinada a aplicação da Taxa Selic de forma simples. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC), É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator